Tribunal: TJMT
Processo: 42696-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
24/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 619504-0 / 2020
Quarta-feira, 24 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
80426960220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80426960220188110001
Requerente: DÉBORA DA CONCEIÇÃO SOUZA MOTA
Requerido: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO
Beneficiário: DÉBORA DA CONCEIÇÃO SOUZA MOTA
Conta Judicial 1500111137140
Valor: R$ 9.197,11 (nove mil e cento e noventa e sete reais e onze centavos)
Autorizado: JULIGREISO REIS LINO
CPF/CNPJ: 913.500.341-34
Data de Emissão: 24/06/2020
Titular Conta JULIGREISO REIS LINO
CPF/CNPJ Titular Conta 913.500.341-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3497 244961 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1022918823 1/224/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1022918823 2/2